Tribunal: TJDFT
Processo: 0750694-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750694-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifiquei que os ora agravantes ajuizaram a Ação Anulatória n. 0734714-61.2023.8.07.0003, perante a Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Entendo que existe prejudicialidade externa porquanto, naqueles autos, poderá ser discutida a anulação do contrato objeto deste Agravo de Instrumento. Entretanto, nesse momento, ainda está em curso o prazo para a emenda à inicial. Para evitar decisões conflitantes, suspendo esse Agravo de Instrumento até o dia 03 de fevereiro de 2024, data final para a emenda à inicial da Ação Anulatória n. 0734714-61.2023.8.07.0003. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator